Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000 EMBARGANTE: PRAXEDES ALVES DE MOURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram para juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030 do CPC, tendo em vista o RE 1.317.982 (Tema 1.170), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” (Id. 76102948) Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora